Tribunal: TJMT
Processo: 1007040-12.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007040-12.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE LEITE LEMOS - CPF: 053.949.941-29 (RECORRENTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1007040-12.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
CRISTIANE LEITE LEMOS
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE - VIAGEM REALIZADA POR MEIO TERRESTRE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, ocorreu atraso/cancelamento do voo, no trecho de volta resultando em atraso de 8h, sem ter havido auxílio da companhia aérea, causando-lhe prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Cabe salientar que a reclamante alega que adquiriu passagens junto à requerida com saída de
ALTA FLORESTA – MT (AFL) a GOIANIA – GO (GYN) em 07/06/2023 e retorno em 12/06/2023
, com conexão em Cuiabá/MT.

3.

Sustenta, ainda, que em Goiânia tomou ciência do atraso do voo de conexão para Cuiabá, sob alegação de problemas técnicos,
sendo oferecida opção de voo apenas 02 dias depois ou, finalizar a viagem até Cuiabá de forma terrestre.

4.

Afirma a reclamante que diante dos compromissos agendados, optou por concluir o trecho até a cidade de Cuiabá de ônibus, sendo custeada por ela à passagem de ônibus.

5.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 12/07/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo da reclamante.

6.

Alegação de necessidade de manutenção na aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

7.

Nesse mesmo sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 17 (DEZESSETE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ÚLTIMO TRECHO REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor informa que

adquiriu junto à requerida passagem aérea, saindo de São Luís/MA às 03h15min, conexão em Guarulhos/SP às 09h25min e destino final Sinop/MT às 11h10min do dia 24/03/2020. No entanto, o seu voo, referente ao trecho Guarulhos/Sinop, foi cancelado, sendo reacomodado no voo que saiu às 20h35min e chegou a Cuiabá/MT às 22h00min, em seguida foi reacomodado em um ônibus com destino a Sinop/MT, cujo trajeto terrestre teve a duração 06 (seis) horas. Desta forma, houve um atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas em relação ao voo previamente contratado.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 17 (dezessete), não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que condenou a Reclamada a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT 10037688820208110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/05/2021)

8.

Dano moral evidenciado, porquanto
o cancelamento do voo, que resultou no atraso de mais de 08h (oito horas) para chegar ao destino contratado, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços, evidenciando a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados a passageira, somente elidida, pela comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorre no caso em exame.

10.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024